Tribunal: TJMT
Processo: 1019794-70.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019794-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (AGRAVANTE), OLEGARIO QUEIROZ DA SLVA - CPF: 151.949.499-87 (AGRAVADO), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil e direito do consumidor. Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais. Cerceamento de defesa. Prova pericial grafotécnica. Imprescindibilidade para o deslinde do feito. Tema 1.061 do STJ. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que indeferiu pedido de perícia grafotécnica requerido pelo agravante, sob o fundamento de que o pedido fora formulado de maneira imprecisa e genérica, sem indicação clara do objetivo e dos materiais para a análise pericial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da prova pericial, requerida com o objetivo de averiguar a autenticidade da assinatura no contrato objeto da lide, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. O direito à ampla defesa, garantido pela CF/1988, art. 5º, LV, exige a produção de prova essencial para o exercício pleno da defesa, especialmente em casos de impugnação de autenticidade de assinatura.

4. O ônus da prova acerca da autenticidade de assinatura em documento bancário impugnado recai sobre a instituição financeira, conforme CPC/2015, art. 429, II, e jurisprudência consolidada pelo STJ (Tema 1061).

5. A ausência de despacho saneador, com a delimitação das questões controversas e das provas necessárias, comprometeu a regularidade do procedimento e caracterizou o cerceamento de defesa, pois o agravante indicou, em embargos de declaração, a natureza da prova requerida, suprindo eventual imprecisão inicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento provido. Determinada a realização de perícia grafotécnica no contrato discutido na ação originária.

Tese de julgamento: “
Em demandas em que se discute a autenticidade de assinatura em contrato bancário, configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial grafotécnica essencial ao esclarecimento da controvérsia
, antes mesmo do saneamento do feito e delimitação das questões controvertidas para a correta distribuição do ônus probatório
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 357, 373, 429
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.681.460/PR; STJ, Tema n. 1.061, REsp n. 1.846.649/MA.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
contra decisão proferida pelo Dr. Guilherme Leite Roriz, Juiz Substituo da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Tutela Antecipada n. 0004193-61.2017.8.11.0105, ajuizada por
OLEGÁRIO QUEIROZ DA SILVA
, que indeferiu o pedido de realização de perícia, sob o fundamento de que foi apresentado de forma imprecisa e genérica,
“sem informar o que pretende demonstrar com a realização da prova pericial, tampouco sobre qual material a verificação deveria ser feita”
(ID. 143643793, na origem).

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que houve cerceamento de defesa, pois a realização da perícia grafotécnica é imprescindível para o deslinde do feito, considerando que a parte Agravada nega a autenticidade de sua assinatura no contrato em questão, pelo que a decisão recorrida, ao indeferir a produção de prova pericial, impediu o exercício pleno do direito de defesa do Banco (ID. 227530657).

Com tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso
“
para

que seja devidamente determinada, por este Tribunal, a realização de perícia grafotécnica no

contrato discutido no presente processo, uma vez que se trata de prova IMPRESCINDÍVEL ao

justo julgamento da demanda
”
.

Intimad
o
,
o
Agravad
o
deixou transcorrer
in albis
o prazo para ofertar suas contrarrazões (ID.
238132660
).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi por mim
concedido
no
ID
.

232247191, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, no ponto que trata da prova pericial, até o julgamento final do agravo.

O Juízo
a quo
prestou informações em ID.
233801686
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (ID. 238457688).

Recurso tempestivo e preparado (ID.
231175651
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
pretende a reforma da decisão
agravada
para que seja determinada

a realização de perícia grafotécnica no contrato discutido no
feito de origem
.

Do cotejo dos autos
,
constato que, de fato,
o recurso comporta provimento
.

Vejamos.

Constou da decisão
agravada, no que
pertine
:

“(...) Dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC que: (...
)

Nesse passo, DEFIRO o postulado pelo banco demandado, razão pela qual DETERMINO a expedição de ofício ao Banco do Brasil para que informe se o valor de R$ 6.614,20 foi creditado na conta bancária indicada, conforme TED autenticado sob o número TR/PAG 201310288965363, bem como para informar se os valores foram creditados na conta bancária da autora.

De outro modo,
INDEFIRO o pleito de realização de perícia, considerando que o pedido apresentado é impreciso e genérico, sem informar o que pretende demonstrar com a realização da prova pericial, tampouco sobre qual material a verificação deveria ser feita
.

Quanto aos pleitos da parte autora, DEFIRO o pedido de expedição de ofício ao INSS, motivo pelo qual DETERMINO a expedição de ofício ao INSS para acostar aos autos os extratos dos pagamentos realizados ao
Banco requerido, referente ao benefício do autor, do mês de outubro de 2010 até outubro de 2013.

De qualquer sorte, INDEFIRO o pedido de depoimento pessoal do representante legal da parte requerida. A uma, porquanto é prova inútil ao deslinde da controvérsia. A duas, diante da baixa probabilidade de conhecimento do representante legal da empresa com relação ao litígio da presente ação.

Por fim, DEFIRO a produção de prova oral para oitiva de testemunhas.

Concedo o prazo improrrogável de 10 (dez) dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas, devendo ser observado os limites estabelecidos pela lei, indicando sua necessidade e quais fatos pretendem comprovar com as oitivas,
sob pena
de preclusão.

Com o aporte dos documentos, dê-se vista às partes.

Após,
conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento
. (
...)”
(ID. 143643793, na origem) (
g.n
.)

Pois bem.

Como visto, a decisão agravada indeferiu a realização de prova pericial, sob o fundamento de que o pedido de perícia foi formulado de maneira genérica e imprecisa, não especificando detalhadamente o objetivo da prova nem indicando com clareza os materiais que serviriam de base para
a
análise pericial.

Todavia, conforme consignei por ocasião da atribuição de efeito suspensivo ao recurso
, em que pese
a
ausência de especificação no primeiro pedido, que culminou em seu indeferimento na decisão
recorrida
, denota-se do feito de origem que o Juízo
a quo
rej
eitou os embargos de declaração, ocasião em
que
a parte Agravante deixou claro
que a prova pericial pretendida era a grafotécnica (ID. 160485296), sendo certo que os declaratórios integram a decisão embargada.

Ainda que assim não o fosse, tal pretensão poderia até mesmo ser recebida, pelo princípio da fungibilidade, como o pedido previsto no art. 357, §

1º, do CPC, segundo o qual:

“
Art. 357.
Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo,
deverá o juiz
, em decisão de saneamento e de organização do processo
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes
, se houver
;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos
;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art.
373 ;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

§1º
.
Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de
5
(cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável
.
(
...)”

Ocorre que, na hipótese em questão, logo após a realização da audiência de conciliação, o Juízo intimou as partes para indicar as provas que pretendiam produzir (ID. 117294347
, na origem
), antes mesmo do necessário saneamento do processo e delimitação das questões sobre as quais deveria recair a produção probatória, conforme exegese do art. 357 do CPC acima transcrito.

Tal fato, por si só, já é capaz de evidenciar a quebra da ordem processual estabelecida pelo Código de Processo Civil, comprometendo o adequado desenvolvimento do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, LV, da
CF, uma vez que a determinação para
a indicação de provas
a serem produzidas,
sem que haja o saneamento prévio e a delimitação das questões con
trovertidas,
à
toda evidência,
impede que as partes compreendam com clareza as matérias de fato e de direito que necessitam de instrução específica, gerando, portanto, um desequilíbrio processual e possivelmente à produção de provas desnecessárias ou irrelevantes ao
mérito da demanda.

Na hipótese,
o indeferimento do pedido de prova pericial,
sob o argumento de que foi feito
de forma genérica pelo Agravante
, antes mesmo de um despacho saneador e delimitação das questões controversas, de fato, configura
patente
cerceamento de defesa, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado,
sem prolação de despacho saneador
,
desde que estejam presentes nos autos
elementos necessários e suficientes à solução da lide
”
(
AgInt
no REsp 1.681.460/PR, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
DJe
de 06/12/2018)
.

No mesmo sentido:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1
.
Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide,
a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 184.595/SP,
R
el
.
Min
.
Maria Isabel
Gallotti
,
4ª
Turma,
j.
29/
0
8/2017,
DJe

0
4/
0
9/2017)
(
g.n
.)

Nessa esteira, se
ja pelo princípio da carga dinâmica da prova, segundo a qual incu
m
be ao réu a produção de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

(art. 373, II, do CPC)
; seja pela inversão do ônus probatório
-
que se opera
ope
legis
em favor do consumidor,
na hipótese
de reparação decorrente de má prestação de serviços, dispensando até mesmo o
preenchimento do
s requisitos do art. 6º, VIII, do CDC (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.604.779/SP)
-
,
havendo
impugnação específica da autenticidade d
a assinatura constante no
contrato
juntado aos autos
(ID. 60239702, pp. 132/137, na origem)
, o ônus da comprovação de sua higidez se transfere à

Instituição Financeira que produziu o documento, conforme
dispõe o art. 429, II, do CPC,
in
verbis
:

“
Art. 429.
Incumbe o ônus da prova quando:

(...)

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade,
à parte que produziu o documento
.
”

Corroborando essa assertiva, ao se debruçar sobre a matéria,
o
Superior Tribunal de Justiça
firmou
o
entendimento no julgamento do
REsp
1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1061), no sentido de que:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II
).” (STJ. Tema n. 1.061.
Leading
case:
REsp
n. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 24/11/2021,
DJe
09/12/2021) (
g.n
.)

Portanto, considerando que incumbe à Instituição Financeira Agravante a comprovação da autenticidade da assinatura aposta no contrato em questão, demonstrando a validade da contratação
desconhecida
pela parte autora agravada, há que se deferir a produção da prova pericial grafotécnica
pretendida
, evitando a configuração de cerceamento do direito de defesa.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRELIMINAR -
CERCEAMENTO DE DEFESA
-
REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
- IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO -
ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO
- TEMA 1.061/STJ - SENTENÇA ANULADA - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II)” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.846.649-MA, tema 1061)”.

Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença
e retorno dos autos à origem, porquanto, ainda que devidamente impugnadas as assinaturas apostas no contrato apresentado pelo banco, não foi determinada a realização de perícia grafotécnica
.
”
(
TJMT.
N.U 1001697-28.2022.8.11.0053,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des. Guiomar Teodoro Borges
,
4ª
Câmara de Direito Privado,
j.
12/07/2023,
DJ
e
13/07/2023)
(
g.n
.)

Com tais considerações,
mostrando-se imprescindível para o deslinde da causa a realização da prova pericial requerida pelo Agravante,
conclui-se que a decisão recorrida deve ser reformada pa
ra permitir o pleno exercício do direito de defesa pelo Agravante, com a
produção da prova pericial grafotécnica

para
comprovação da
autenticidade da assinatura
aposta no contrato em questão
e, por c
onseguinte, da validade negócio entabulado entre as partes
.

Diante do exposto
,
DOU
PROVIMENTO
ao agravo
de instrumento

interposto p
el
o

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
,
para reformar a decisão agravada no ponto que indeferiu o pedido de prova pericial,
DETERMINANDO
a realização de perícia grafotécnica no contrato discutido na ação de origem
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024